Tribunal: STJ
Processo: 5010992-35.2022.8.21.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2225184 - RS (2025/0284305-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
RECORRIDO
: ANGELA CRISTINA GARCIA FEIJO
ADVOGADOS
: FRANCISCO ZIMMERMANN DE ALMEIDA - RS087797
JOSE ANTONIO FARIAS DE ALMEIDA - RS051283
GABRIEL ORTIGARA DELLAGERISI - RS095215
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO.
REVISÃO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83
/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto com fundamento no art. 105,
inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão que deu parcial provimento à apelação da ora
recorrente.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. Discute-se se é possível reconhecer a abusividade dos juros
remuneratórios com base apenas na comparação com a taxa
média de mercado, sem análise das peculiaridades do contrato.
III. Razões de decidir
4. A revisão dos juros remuneratórios exigiria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em
recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Ademais, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência
pacífica desta Corte, incidindo a Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50562296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:31:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 23f82b93-94e0-472e-8e2b-7f078fa78041

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50562296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:31:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 23f82b93-94e0-472e-8e2b-7f078fa78041

RECURSO ESPECIAL No 2225184 - RS (2025/0284305-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
RECORRIDO
: ANGELA CRISTINA GARCIA FEIJO
ADVOGADOS
: FRANCISCO ZIMMERMANN DE ALMEIDA - RS087797
JOSE ANTONIO FARIAS DE ALMEIDA - RS051283
GABRIEL ORTIGARA DELLAGERISI - RS095215
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO.
REVISÃO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83
/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto com fundamento no art. 105,
inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão que deu parcial provimento à apelação da ora
recorrente.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. Discute-se se é possível reconhecer a abusividade dos juros
remuneratórios com base apenas na comparação com a taxa
média de mercado, sem análise das peculiaridades do contrato.
III. Razões de decidir
4. A revisão dos juros remuneratórios exigiria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em
recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Ademais, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência
pacífica desta Corte, incidindo a Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA50322789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: a17bfd9d-a278-43bb-ba00-70e2ebbcb19e

6. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela PORTOCRED S/A, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão que deu parcial provimento à apelação da ora recorrente.
No recurso especial, a Portocred alega, além de divergência
jurisprudencial, que o acórdão violou o artigo 51, §1o, III, do Código de Defesa do
Consumidor ao reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios apenas
com base na “taxa média de mercado” divulgada pelo Banco Central, sem examinar
as peculiaridades do caso concreto, como o risco de crédito do mutuário e outras
variáveis contratuais.
Apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu pela abusividade da
taxa de juros remuneratórios contratada, ao constatar que os percentuais praticados
estavam muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central,
mantendo a limitação imposta na sentença. Rejeitou a alegação de nulidade por
cerceamento de defesa, ao entender que todas as teses foram analisadas e que não
houve apresentação de novos documentos ou argumentos que justificassem dilação
probatória. Reconheceu a possibilidade de revisão mesmo em contratos quitados,
afastou a prescrição com base no prazo decenal do art. 205 do Código Civil e
determinou a repetição simples dos valores pagos a maior. Também afastou a mora
contratual e manteve os honorários fixados na sentença.
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu de uma análise detalhada das condições
do contrato firmado entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento, seria
imprescindível reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão
recorrida, providência vedada em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA50322789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: a17bfd9d-a278-43bb-ba00-70e2ebbcb19e

A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal,
é entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula
" (Súmula 5/STJ) e que
contratual não enseja recurso especial
"A pretensão de
(Súmula 7/STJ).
simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante
dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança
da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da
MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
- grifos
12/5/2010
19/5/2010
acrescidos).
Documento eletrônico VDA50322789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: a17bfd9d-a278-43bb-ba00-70e2ebbcb19e

Ante o exposto,
em razão dos óbices
não conheço do recurso especial
sumulares acima descritos.
Majoro o percentual dos honorários sucumbências para 15% (quinze
por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50322789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: a17bfd9d-a278-43bb-ba00-70e2ebbcb19e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.225.184 / RS
Número Registro: 2025/0284305-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50109923520228210023
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
RECORRIDO
: ANGELA CRISTINA GARCIA FEIJO
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO FARIAS DE ALMEIDA - RS051283
FRANCISCO ZIMMERMANN DE ALMEIDA - RS087797
GABRIEL ORTIGARA DELLAGERISI - RS095215
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50543130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:36:33
Código de Controle do Documento: 49813648-e24a-4633-866b-b0403f49da50

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:36:33
Código de Controle do Documento: 49813648-e24a-4633-866b-b0403f49da50